Tribunal: TJDFT
Processo: 0009445-56.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0009445-56.2012.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DERALDO CUNHA BARRETO FILHO AUTOR: ESPOLIO DE JOSE MARCELINO DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO TULIO MARCELINO DE PAULA D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE PENHORA DAS CONTAS DO INVENTÁRIO Trata-se de pedido de cumprimento de sentença em que o advogado Deraldo Cunha Barreto Filho, OAB/DF 17.514, busca a satisfação da obrigação constante do acórdão da Ação Rescisória n. 0009445-56.2012.8.07.0000, que condenou o Espólio de José Marcelino de Paula ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 3.000,00 (ID 48129142). Para tanto, requer a penhora de ativos financeiros existentes em contas bancárias do inventariante, Marco Túlio Marcelino de Paula, até o limite de R$ 3.819,54 (atualizado até 28/07/2023). Ocorre que o espólio não se confunde com a figura do inventariante, de modo que, enquanto não ultimada a partilha, os herdeiros não podem responder por dívidas do espólio (CPC 796). Todavia, é possível a penhora da verba honorária diretamente nas contas do inventário, considerando que a dívida é do próprio espólio, razão pela qual defiro a penhora até o limite de R$ 3.819,54. Oficie-se, por malote digital, ao d. Juízo da 2a Vara de Família e Sucessões de Senador Canedo/GO (Processo de Inventário no 0033608-38.2014.8.09.0174 - TJGO), solicitando-se a reserva de numerário correspondente ao débito exequendo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator